Tribunal: TJDFT
Processo: 0715382-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715382-51.2022.8.07.0001 DECISÃO Defiro (id. 65690969). À Secretaria para disponibilizar o link de acesso ao Advogado. Intimem-se. Brasília, 29/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator